Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602775-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2023
Número: 0602775-17.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/08/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARCIA APARECIDA DOS SANTOS - ELEIÇÃO
2022 - Podemos- PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721382
18/09/2023
11:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.453

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602775-
17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MARCIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E
R E S O L U Ç Ã O T S E 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
F O R M A
E S T I P U L A D A
P E L A
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA
PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022, I, II e III, do
CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
Num. 43721382 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811324994700000042680881
Número do documento: 23091811324994700000042680881
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:18:47

exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. A observância da forma prevista na
legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o
prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela
Justiça Eleitoral a partir de elementos
ausentes da documentação apresentada.

5. A juntada de declaração unilateral, não
dotada de fé pública, não se configura como
sendo documento idôneo apto a atestar a
regularidade da despesa, nos moldes da
legislação de regência.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MARCIA APARECIDA
DOS SANTOS, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo partido PODEMOS nas
Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 62.224 (id. 43667266).

Em suas razões (id. 43683933), alega que o Acórdão embargado é omisso e
contraditório, “tendo em vista que houve nos autos a devida comprovação da correta das
referidas despesas apontadas” [sic].

Num. 43721382 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811324994700000042680881
Número do documento: 23091811324994700000042680881
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:18:47

Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de
documentos, vindo a juntá-los, contudo, em momento posterior, conforme id. 43684061.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a
existência de boa-fé, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de aprovar as contas com
ressalvas e afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos aclaratórios (id. 43691797).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
04/08/2023, sexta-feira (id. 43677987), e os Embargos de Declaração foram opostos em
09/08/2023 (id. 43683933), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II, do Código Eleitoral) ou, ainda, para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na hipótese, a embargante aduz que o julgado deixou de considerar toda a
documentação juntada anteriormente, complementada após a oposição dos Embargos.

Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.

De outra sorte, a prestadora se vale do presente instrumento para questionar
pontos do Acórdão, que considera contraditórios e omissos, com a juntada, em momento
posterior, de documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:
Num. 43721382 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811324994700000042680881
Número do documento: 23091811324994700000042680881
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:18:47

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar
a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

A insurgência volta-se contra o contido no item “1” do Acórdão embargado,
que analisa a falta de comprovação adequada de gastos efetuados com recursos
oriundos do FEFC, determinando a restituição integral dos valores empregados em
desacordo com a legislação, no montante de R$ 10.680,00.

Todavia, não aponta a Embargante qualquer omissão, contradição ou erro
material na decisão, limitando-se a alegar que, pelo objeto e valores dos contratos
firmados, seria de se presumir qual o período das contratações.

Ocorre que não cabe ao Judiciário presumir aquilo que a lei determina que
esteja expresso no instrumento do contrato, sendo ônus das candidatas e candidatos a
apresentação da documentação exigida devidamente preenchida e de forma legível,
especialmente em se tratando de recursos de origem pública.

O art. 35, § 12, da Resolução TSE 23.607/2019 expressamente exige que “as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado”.
Num. 43721382 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811324994700000042680881
Número do documento: 23091811324994700000042680881
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:18:47

Consoante restou delineado no Acórdão embargado:

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador(a) de serviços (art. 60, § 2º da Resolução
supramencionada).

Todavia, nos documentos apresentados pela candidata não se explicita o período de
trabalho e/ou o valor da remuneração, não havendo como se aferir a justificativa do valor
pago.

Portanto, inexistentes omissões, contradições ou erros materiais na decisão
embargada, sendo de rigor a rejeição dos Embargos opostos.

No tocante aos documentos anexos à petição de id. 43684061, não se
prestam como meios de comprovação das despesas tidas por irregulares.

Conforme bem salientou a Procuradoria Regional Eleitoral em sua
manifestação (id. 43691797), tais documentos não passam de meras declarações
atribuídas a parte dos contratados, quando não oriundas da própria Embargante.

Ao contrário dos contratos particulares, regidos pela lei civil, aqueles firmados
sob as rígidas exigências da legislação eleitoral não admitem formas que não aquelas
especificamente previstas pelo comando legal pertinente.

No caso de contratação de pessoal para a campanha, além das informações
contidas no art. 60 da Resolução TSE 23.607/2019, somente são admissíveis como meio
de comprovação de gastos os meios expressamente previstos no citado dispositivo legal,
isto é, documento fiscal idôneo, recibo, contrato, comprovante de entrega de material ou
da prestação efetiva do serviço, comprovante bancário de pagamento, ou Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Inexiste previsão legal para aceitação de declarações unilaterais como prova
de prestação de serviços para a campanha, pelo que os documentos juntados - repise-se,
fora do prazo legal - não podem ser considerados como substitutos daqueles constantes
do rol legalmente previsto. Nesse sentido:

Num. 43721382 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811324994700000042680881
Número do documento: 23091811324994700000042680881
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:18:47

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
REALIZAÇÃO DE DESPESAS JUNTO A FORNECEDORES, CUJOS SÓCIOS OU
ADMINISTRADORES ESTÃO INSCRITOS EM PROGRAMAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE
MÍDIA ELETRÔNICA. FALHA QUE NÃO IMPOSSIBILITOU A FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS COM
MARKETING. IRREGULARIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA
EM DOCUMENTO FISCAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO
DO VALOR PAGO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS,
RELATIVOS À PRESTADORES DE SERVIÇOS. MILITÂNCIA. INVIABILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. A apresentação de nota fiscal genérica, sem a devida descrição detalhada da despesa
infringe o quanto disposto no art. 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e impõe a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, posto que a despesa foi paga com recursos
públicos. Ademais, a juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento fiscal idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.

(...)

(TRE-MT, Prestação de Contas Eleitorais nº 60122525, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz
Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 3948,
Data 20/07/2023 - destaques acrescentados)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43721382 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811324994700000042680881
Número do documento: 23091811324994700000042680881
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:18:47

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602775-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: MARCIA APARECIDA DOS SANTOS - Advogados
da EMBARGANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA
HEIN - PR77361.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721382 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811324994700000042680881
Número do documento: 23091811324994700000042680881
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:18:47